Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-12.2019.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇAS DE IMPROCEDÊNCIA. CONEXÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÕES COM MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS DISTINTO EM RAZÃO DE SEREM DÉBITOS DIVERSOS, MAS DA MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. APENAS DOIS PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A parte recorrente distribuiu duas ações no mesmo juízo, contudo, não foram julgadas conjuntamente e são claramente conexas, pois possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido distinto em razão das negativações diversas, mas sobre fato similar. Impositiva a reunião dos feitos para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões contraditórias e garantir a segurança jurídica.
2. Objeto recursal é a declaração de inexistência das dívidas e reconhecimento dos danos morais.
3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.
4. O entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas deve ser lastreado em uma conjunção de fatores, não se admitindo tal modalidade probatória de forma isolada.
5. Existência de apenas 02 (dois) pagamentos é frágil, pois incapaz de sustentar o vínculo contratual pelo aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.
6. Não obstante haver o histórico de ligações, não vejo esse fato isolado como de molde a sustentar o vínculo contratual.
7. Não comprovada sua origem, devem os débitos serem declarados inexigíveis.
8. Para fixação do quantum indenizatório o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes e o critério da razoabilidade.
9. Sentenças reformadas.
10. Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA DA CONCEICAO NASCIMENTO - CPF: 038.847.481-57 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020